Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701514-50.2020.8.07.0009 RECORRENTE: EMERSON MACEDO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FOTOS DO RÉU NO APLICATIVO “GOOGLE FOTOS” DA VÍTIMA INSTALADO NO APARELHO CELULAR FURTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O VALOR SUPOSTAMENTE PAGO MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. 2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o bem se encontra em posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal). 3. Além da comprovação de que o aparelho celular furtado estava em posse do réu, que armazenou fotos pessoais no aplicativo “google fotos” instalado no objeto do crime, o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o aparelho, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do aparelho celular ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. 4. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a versão do apelante, as evidências demonstram que ele tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Portanto, mantém-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas aptas a demonstrar que o insurgente praticou com dolo o crime de receptação. Destaca que não há nos autos indicativos de que o insurgente possuía a certeza da origem ilícita do aparelho celular que obteve onerosamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes. 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. (...) 5. Agravo regimental desprovido ( AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021) (grifou-se). Ademais, analisar a tese de eventual ausência de dolo do recorrente na prática do delito de receptação é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005